Tribunal: TJDFT
Processo: 0717520-37.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717520-37.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ZENILTON GALVÃO NUNES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PODER JUDICIÁRIO. INTERFERÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE. EXAME PSICOTÉCNICO. SÚMULA No 20. INCIDÊNCIA. 1. Rejeita-se a preliminar de perda do objeto e extinção do processo sem julgamento de mérito quando o candidato pede a realização de novo exame psicotécnico. 2. Tratando-se de concurso público, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e a atribuição das notas, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados. 3. A validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo (TJDFT, Súmula no 20). Respeitadas essas condições, o exame aplicado deve ser considerado válido. 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação; b) artigo 930, parágrafo único, do CPC, apontando ofensa à prevenção do juízo, tendo em vista que o relator da apelação deveria ter sido o mesmo que apreciou o agravo de instrumento anteriormente interposto; b) artigos 9o, inciso VII, da Lei 4.878/65; 62 da Lei 4.949/12; e 50, inciso I, da Lei 9.784/99, tendo em vista que a avaliação psicológica, no caso dos autos, não observou critérios objetivos determinados por lei. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 930, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 2.128.692/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024. Melhor sorte não colhe o especial quanto à tese de violação aos artigos 9o, inciso VII, da Lei 4.878/65; 62 da lei n.o 4.949/12; e 50, inciso I, da Lei 9.784/99, e quanto ao correlato dissenso interpretativo, pois infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, quanto à higidez do exame psicotécnico, em atenção aos critérios objetivos, demanda reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira-se, a propósito, a decisão proferida no REsp 2.164.877, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 30/8/2024. Registre-se, quanto ao recurso lastreado na divergência jurisprudencial, que segundo orientação do STJ, “não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012